Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-33.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.2. A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL alega omissão no acórdão embargado e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC. Se tal mácula pode ser definida no caso, trata-se de ponto reservado ao mérito.
2. O direito à creche e à educação básica constituem o núcleo essencial do direito fundamental à educação, apresenta valor moral inestimável, porquanto essencialmente ligado ao postulado da dignidade humana. Entretanto, aferível o custo econômico de uma prestação específica, ao menos de modo estimativo, de sorte que o proveito econômico da parte que busca a prestação de educação (vaga em creche na rede pública) não é irrisório, haja vista que a não procedência da pretensão imporia à cidadã (menor impúbere, representada por sua genitora), a necessidade de arcar com a integralidade dos custos atinentes a esse serviço na rede particular (mensalidade), os quais não são nada desprezíveis.
3. As prestações e serviços de educação (vaga em creche), tanto no âmbito público como privado, têm proveito econômico plenamente aferível, de modo que o valor da causa em tais demandas, ao menos por estimativa, deverá refletir o custo do serviço pleiteado (mensalidade) e os honorários da parte sucumbente deverão ser fixados nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, vedada a sua fixação de modo equitativo, como regra, haja vista não se ajustar às hipóteses do § 8o do mesmo dispositivo legal.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.